Tribunal: TJBA
Processo: 0000093-36.1999.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000093-36.1999.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: JOVALDIR BATTIZINI Advogado(s): ROGERIS PEDRAZZI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ANDREI ALEXANDRE TAGGESELL GIOSTRI, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. REQUERIMENTO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO. EFEITO EX NUNC. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, segundo o embargante, teria incorrido em omissão por não analisar pedido de concessão da gratuidade da justiça. O pedido teria sido apresentado mediante petição simples protocolada após a solicitação de julgamento dos aclaratórios anteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar sobre pedido de gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se é possível o deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022, II, do CPC autoriza os embargos de declaração apenas para sanar omissão sobre ponto ou questão relevante que o órgão julgador devesse apreciar no momento do julgamento. O pedido de gratuidade não integrou as contrarrazões à apelação nem os embargos de declaração anteriormente opostos, tendo sido protocolado em momento posterior, o que afasta a alegação de omissão no acórdão. Noutro giro, a gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 2061951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.11.2023), e nos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o julgador aferir outros elementos probatórios para decidir sobre o deferimento do benefício, conforme art. 99, §2º, do CPC. Os documentos apresentados pelo requerente — extratos bancários e comprovante de isenção de imposto de renda — demonstram compatibilidade entre a renda auferida e a alegação de hipossuficiência, autorizando a concessão do benefício. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que a concessão da gratuidade da justiça possui efeitos ex nunc, alcançando apenas atos processuais posteriores ao requerimento, sem retroagir a encargos anteriores (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021). Assim, embora ausente omissão no julgado, impõe-se a concessão do benefício requerido no ID. 87153888, com efeitos prospectivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Gratuidade da justiça concedida, com efeito ex nunc. Tese de julgamento: A ausência de omissão uma vez apreciados todos os pontos aduzidos em recurso de embargos de declaração anteriores. A gratuidade da justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, desde que comprovada a insuficiência de recursos. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar custas ou honorários anteriores ao requerimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.022, II; 98; 99, §§ 2º e 3º; 1.026, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2061951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 27.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.12.2021; TJ-BA, AI 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm. Cív., publ. 10.08.2021; TJ-BA, AI 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câm. Cív., publ. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000093-36.1999.8.05.0081, nos quais figuram como Embargante JOVALDIR BATTIZINI e Embargado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS e apreciar o requerimento formulado no ID. 87153888. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA